Tribunal: TJBA
Processo: 0090879-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090879-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
ANTÔNIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

APELADA: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRÁTICAS ABUSIVAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais, fundada em alegado descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Ré. A relação entre as partes decorre de contrato de distribuição comercial, prevendo exclusividade na revenda dos produtos da Acionada. A Autora alegou que a Ré descumpriu obrigações contratuais, ao fomentar concorrência desleal, fornecendo produtos a terceiros, por valores abaixo da tabela oficial e recusando o fornecimento de mercadorias à Demandante.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se houve descumprimento contratual por parte da Demandada, justificando a rescisão do contrato; e definir se a Demandante faz
jus
à indenização por danos materiais, decorrentes da conduta da Suplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusividade contratual, expressamente prevista na avença e reiterada em comunicações formais da Requerida, impôs à Requerente uma relação de dependência econômica, enquanto a Ré praticou atos que favoreceram concorrentes diretos da Autora, ofertando produtos por valores inferiores aos pactuados na tabela oficial, configurando concorrência desleal.

As provas apresentadas pela Suplicante, incluindo documentos, e-mails, notas fiscais e laudos periciais, demonstram que a Acionada descumpriu o contrato, ao vender produtos a terceiros, por preços reduzidos, e ao não manter o fornecimento regular de mercadorias à Acionante, violando as suas obrigações contratuais e frustrando a legítima expectativa da Recorrente.

O art. 344 do CPC estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, quando não infirmados pela parte adversa, salvo se existir prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

A Demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Demandante.

O inadimplemento contratual justifica a resolução do contrato, conforme previsto no art. 475 do Código Civil, sendo devida a indenização pelos prejuízos sofridos, nos termos dos arts. 715 e 717 do CC.

A conduta da Apelada resultou em danos materiais à Apelante, compreendendo tanto o dano emergente, decorrente dos investimentos realizados, quanto o lucro cessante, correspondente aos ganhos frustrados, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, II; CC, arts. 402, 403, 475, 715, 717 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado nº 00028075520248160058, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 04/02/2025; TJ-SC, Recurso Cível nº 5021384-31.2023.8.24.0018, Rel. Juiz Reny Baptista Neto, 1ª Turma Recursal, j. 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0090879-55.2011.8.05.0001
,
oriundos da Comarca d
a Capital
,
tendo como Apelante
UNIVERSO DAS

CORES TINTAS

E MATERIAL DE

CONSTRU
ÇÃ
O

LTDA.
, sendo Apelada
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.